Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002102-63.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Banco Volkswagen S.A.
Agravada: Lana Caroline Souza da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco Volkswagen S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Lana Caroline Souza da Silva, determinou a comprovação da mora da devedora fiduciária, sob pena de indeferimento da inicial.
Inconformado, o agravante defende que não houve pronunciamento quanto a liminar vindicada, sendo correlata a decisão que indefere o pedido. Requer seja declarada a constituição em mora da agravada, bem como deferida a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Pugna pela concessão da tutela recursal.
Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que o agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 75716974.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que o agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator